Tribunal: TJSP
Processo: 0007728-75.2002.8.26.0082
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0007728-75.2002.8.26.0082/50000, da Comarca de Boituva, em que é
embargante MARCO AURELIO MAGALHAES PINHEIRO, é embargado
COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007728-75.2002.8.26.0082/50000 -Voto no 43.579
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO no 43.579
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0007728-75.2002.8.26.0082/50000
EMBARGANTE:
MARCO AURÉLIO MAGALHÃES PINHEIRO
EMBARGADA:
14a CÂMARA CRIMINAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COMARCA: BOITUVA 1a VARA
MARCO
AURÉLIO MAGALHÃES PINHEIRO
ANTOS SOUZA apelou da r. sentença de fls. 599/606, proferida pela MMa.
Juíza de Direito, Dra. Liliana Regina de Araújo Heidorn Abdala, que julgou
procedente a ação e o condenou à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 157, § 2o,
incisos I, II e V, do Código Penal (vítimas Benedito e Silvia) e no artigo 157,
§ 2o, incisos I e II (vítima Wilson), ambos combinados com o artigo 71,
parágrafo único, do Código Penal.
A Colenda 14a Câmara Criminal deste Egrégio
Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 27 de agosto de
2020, por votação unânime, deu provimento ao apelo defensivo, a fim de
reduzir sua pena para 07 anos de reclusão, e ao pagamento de 17 dias
multa, no valor mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos (fls. 692/700).
Agora, a Defesa do acusado interpõe os
presentes Embargos Declaratórios, alegando, em suma, a existência de
omissão e contradição no v. acórdão, no tocante a prova oral produzida.
Também, visa o prequestionamento da matéria (fls. 01/03 - incidente).
É O RELATÓRIO.

Os
presentes
embargos
declaratórios
não
merecem acolhimento.
Nos termos do artigo 620 do Código de Processo
Penal: “Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007728-75.2002.8.26.0082/50000 -Voto no 43.579
3
que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório
ou omisso”.
No caso em tela, não há qualquer ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas. O acórdão é claro
em seu teor, ao reconhecer a responsabilização penal do embargante,
apontando as provas, colhidas sob o crivo do contraditório, que serviram de
supedâneo ao édito condenatório.
Além disso, extrai-se do aresto fundamentação
idônea que justificou a pena aplicada e a manutenção do regime inicial
fechado para o cumprimento da pena do ora embargante.
Ademais, como é sabido, os embargos de
declaração não têm o caráter de reavaliação do entendimento expedindo.
No caso sub examine, o que se pretende, na
realidade, não é a solvibilidade de eventual imperfeição, e sim a rediscussão
de questões que ficaram claramente decididas, alvitrando o embargante a
modificação da essência do v. Acórdão.

Por
fim,
não
há
necessidade
de
prequestionamento da matéria impugnada para recorrer aos Tribunais
Superiores.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça decidiu que:
“A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que os embargos de declaração,
ainda
que
opostos
com
o
objetivo
de
prequestionamento, visando à interposição do
apelo extraordinário, não podem ser acolhidos
quando inexistentes omissão, contradição ou
obscuridade na decisão recorrida” (EDcl no MS
11.484/DF, Rel. Min. PAULO GALLOTTI, 3a
Seção,, DJ 2/10/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007728-75.2002.8.26.0082/50000 -Voto no 43.579
4

Portanto, entendo que o acórdão está
plenamente em ordem, nada tendo a declarar.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS
EMBARGOS OPOSTOS E REJEITO-OS, para que subsista o v. acórdão,
por seus próprios fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator